Tribunal: TJSP
Processo: 1504384-97.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – reconhecimento da tentativa inodônea - impossibilidade - condenação mantida – apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1504384-
97.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
MONTEIRO DA VEIGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504384-97.2018.8.26.0228 -Voto no 13535
2
Apelação Criminal no 1504384-97.2018.8.26.0228
Apelante: Danilo Monteiro da Veiga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13535
FURTO QUALIFICADO TENTADO reconhecimento da
tentativa inodônea - impossibilidade - condenação mantida
apelo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 87/92, acrescenta-se que a
MM. Juíza de Direito da 14a Vara Criminal Central da Comarca da Capital,
Dra. Leyla Maria da Silva Lacaz, condenou DANILO MONTEIRO DA
VEIGA às penas de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 05 dias-multa, por infração ao artigo 155, §4o, c.c. artigo 14,
inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal.
Inconformado, recorre sustentando sua absolvição pela
atipicidade da conduta em razão da tentativa inidônea. Subsidiariamente, a
redução da pena pela aplicação da fração máxima da tentativa, aplicação
da pena mínima e fixação de regime mais brando (fls. 103/111).
Contrariado o recurso, manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 153/157).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504384-97.2018.8.26.0228 -Voto no 13535
3
Consta da denúncia que, no dia 18 de dezembro de 2018,
por volta das 13h20min, na Rua Ribeiro Lacerda, 940, Jardim Colina, na
Comarca da Capital, DANILO MONTEIRO DA VEIGA tentou subtrair
para si uma peça de contrafilé, duas peças de picanha, quatro bermudas,
uma barraca de camping, uma camiseta, duas cuecas, um par de chinelos e
dois refrigerantes descritos e avaliados em R$ 709,83(setecentos e nove
reais e oitenta e três centavos) a fls. 12, do estabelecimento comercial
Carrefour Comércio e Indústria Ltda., representado por Airton Vieira Pires.
Segundo apurado, o indiciado adentrou o estabelecimento
comercial como se cliente fosse e se dirigiu às gôndolas de onde subtraiu
os bens descritos acima, os escondeu dentro da sua mochila e passou pelos
caixas sem efetuar o pagamento.
Ocorre que o fiscal do supermercado viu o momento em
que o indiciado escondia as mercadorias e decidiu abordá-lo tão logo ele
passou pelo caixa sem efetuar o pagamento das mercadorias, encontrando
em sua posse os bens já descritos acima.
A materialidade delitiva restou incontroversa.
A autoria ficou perfeitamente demonstrada.
DANILO confessou o furto, reputando às drogas a
destruição de sua vida e início da vida criminosa.
O representante da empresa vítima declarou que estava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504384-97.2018.8.26.0228 -Voto no 13535
4
seu posto quando via rádio foi dada a notícia de que um indivíduo estaria
subtraindo mercadorias e colocando-as na mochila. O declarante ficou em
seu posto, depois da linha dos caixas e foi informado quando o acusado
apareceu. O declarante foi comunicado via rádio que o réu estava se
aproximando. O acusado foi abordado e em sua mochila foram
encontrados os produtos do supermercado.
O policial civil relatou que foi acionado a comparecer ao
estabelecimento vítima, 'Carrefour', pois haveria uma tentativa de furto. O
depoente deslocou-se até o hipermercado e, lá chegando conversou com a
testemunha Airton que o informou que o réu havia tentado subtrair
mercadorias. Os produtos estavam dentro da mochila.
Assim, a condenação era de rigor.
A absolvição calcada na tese de crime impossível não
merece prosperar.
A existência de sistemas de vigilância e de segurança não
faz do furto em estabelecimentos comerciais crime impossível. Só a
ineficácia absoluta do meio torna a tentativa, crime impossível. A
ineficácia relativa não exclui a tipicidade. A vigilância e o serviço de
segurança, embora eficientes, ainda não alcançaram a perfeição, motivo
pelo qual muitas vezes não se consegue impedir a prática de delitos,
bastando esta mera possibilidade de êxito para se afastar a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504384-97.2018.8.26.0228 -Voto no 13535
5
regra do artigo 17, do Código Penal.
Salienta-se aqui o enunciado da Súmula 567 do STJ:
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si
só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
No tocante às penas, não cabe readequação.
A pena já foi aplicada no mínimo legal.
A redução pela tentativa foi aplicada na metade, tendo em
vista o réu ter sido abordado nos caixas, tendo percorrido grande parte do
iter criminis.
O apelante já foi beneficiado pelo reconhecimento do furto
privilegiado, no qual a magistrada substituiu a pena de reclusão pela de
detenção, ressaltando a existência de outros processos e benefícios não
aproveitados.
O regime semiaberto foi bem fundamentado, uma vez que o
apelante praticou diversos delitos.
Some-se a isso que o comportamento do réu demonstra
solto ele agride bem jurídico, não se importando com coisa alguma,
inclusive, com a prisão. É de se ressaltar que o acusado, apostando na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504384-97.2018.8.26.0228 -Voto no 13535
6
impunidade, agiu em progressão criminosa, praticando inicialmente delito
menos grave, furto, e, não sendo recolhido, partiu para algo mais
intimidativo.
Finalmente, é de se salientar que o réu revelou que não
aprendeu coisa alguma com a experiência anterior e com os benefícios
que recebeu. Nada recomenda a adoção de regime menos gravoso. O
regime mais brando afrontaria a finalidade de reprovação e prevenção da
conduta delitiva, bem como não inibiria a reiteração de ações delituosas
(fls. 90).
A meu ver perfeitamente fundamentado de acordo com as
súmulas 718 e 719 do STJ.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, mantendo na
íntegra a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
RELATOR